Tribunal: TJMT
Processo: 1001020-73.2022.8.11.0028
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001020-73.2022.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EZELINA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 010.098.311-19 (APELADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
-
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
-
REJEIÇÃO

-

PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADA - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL
-
HIPÓTESE DE INDUÇÃO
EM
ERRO

PELO MAGISTRADO
-

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO - EXCESSO
DE
EXECUÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO
- RECURSO DESPROVIDO.

1.

É
possível aplicar se o princípio da fungibilidade
recursal
na interposição do recurso
,

se constatado que
a parte for induzida em erro pelo magistrado
.

2.
O alegado excesso de execução desprovido do
demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo,
inclusive dos apontamentos de
referência ao valor impugnado
,
enseja a rejeição da impug
nação, nos termos do a
rt. 525, §§ 4º e 5º, do CPC.

3. Recurso conhecido e
desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto p
or
BANCO BRADESCO S.A.

contra a sentença proferida no
Cumprimento de Sentença

ajuizado por
EZELINA PEREIRA DOS SANTOS
,

que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentenç
a, em razão da
ausê
ncia do demonstrativo de cálculo, bem como da
comprova
ção de
que não houve desconto referente ao RMC
. Ainda,
condenou o i
mpugnante ao pagamento de honorários advocatícios,
arbitrados em 10% (dez por cento) sobre
o valor da condenação, nos termos do art.85, §1º e §2º do CPC
(Id.
222507152
).

Em suas razões recursais (Id.
222507155
) o recorrente alega, em síntese, que
foi intimado
para
pagamento da condenação n
o valor de R$ 6.516,11, porém, há flagrante

excesso
.

Sustenta que apresentou
impugnação
, a qual foi
rejeitada, com base no art. 525, §§ 4º e

5º, do C
PC, no entanto, demonstrou a
indicação dos cálculos

juntamente com a justificativa do excesso
de execução.

Alega que
os cálculos apresentados pelo
a
pelado
encontram-se
m
aquiados
, pois
não correspondem à realidade
, devendo os autos
ser
em

remetido
s
à contadoria do juízo para elaboração de

cálculos e apuração do
quantum
debeatur
, sob pena de enriquecimento ilícito

e cerceamento de defesa
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e
anulação
da sentença para
determinando a apuração do
quantum
debeatur
.

Contrarrazões apresentadas no Id.
222507158
, alegando em preliminar, a inadequação da via eleit
a
. No mérito, pugna
pelo desprovimento do
recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO
-

PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cumpre consignar que segundo a dicção do parágrafo único do art. 1.015 do CPC,
“também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de
liquidação de sentença
ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Todavia, não é menos verdade que, segundo a jurisprudência pacífica do STJ, a indução da parte recorrente em erro, pelo juízo singular, afasta qualquer cogitação de má-fé e impossibilita a qualificação da interposição de apelação como erro grosseiro por parte do impugnante, atraindo a incidência do princípio da fungibilidade recursal, em homenagem à instrumentalidade das formas.

Nesse sentido, eis a farta jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. APELAÇÃO. RECURSO INADEQUADO. INDUÇÃO A ERRO PELO JUÍZO RECONHECIDA NA ORIGEM. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consigna que ‘é cabível agravo de instrumento - e não apelação - contra decisão que exclui litisconsorte passivo da lide, com extinção parcial do processo’ (
AgInt
no
AREsp
n. 1.632.625/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 8/3/2021,
DJe
12/3/2021). 2.
Todavia, é possível admitir o recurso inadequado quando a parte for induzida a erro pelo próprio órgão julgador, permitindo-se a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. No caso, a apelação interposta na origem foi admitida
sob o fundamento de que a parte foi induzida a erro pelo Juízo de primeira instância. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, incide a Súmula 83/STJ
. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no REsp n. 2.014.696/DF, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado
em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023
)
.

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO AO RECURSO CABÍVEL. MAGISTRADO QUE INDUZIU O RECORRENTE EM ERRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. APLICAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
É possível relevar o equívoco na interposição do recurso quando o jurisdicionado for induzido em erro pelo magistrado, aplicando-se o princípio da fungibilidade. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(
AgInt
no REsp n. 2.001.357/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 16/3/2023)
.

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS DEDUZIDO INCIDENTALMENTE À AÇÃO PRINCIPAL. FUNGIBLIDADE RECURSAL. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO AO INVÉS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDUÇÃO A ERRO PELO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ OU ERRO GROSSEIRO DO RECORRENTE. 1. Pedido de exibição de documentos ajuizado de forma incidental à demanda principal, resolvido pelo juízo singular com resolução de mérito, na forma do art. 269, I, do CPC/1973, por ato processual intitulado de sentença, inclusive com condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. 2. Ausência
de erro grosseiro cometido pela parte recorrente, ao interpor recurso de apelação em face desta decisão, ao invés de agravo de instrumento. 3.
Indução a erro pelo juízo singular que afasta a má-fé e impossibilita a qualificação de equívoco grosseiro do recorrente, atraindo a incidência do princípio da fungibilidade recursal, em homenagem à instrumentalidade das formas e à vedação de decisão surpresa
. Precedentes. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (
AgInt
no REsp n. 1.911.924/PR, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022,
DJe
de 13/12/2022)
.

Ainda nesse sentido:
AgInt
no
AREsp
n. 2.080.416/SP;
AgInt
no
AREsp
n. 1.515.577/PR;
AgInt
no
AREsp
n. 2.000.722/MG;
AgInt
no REsp n. 1.829.983/RS;
AgInt
no
AREsp
n. 1.566.114/PR;
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.593.214/SP; etc.

No caso, essa indução do recorrente em erro por parte do juízo de origem

é
evidente
, pois
classificou ato judicial impugnável como
“
sentença
”. Senão, vejamos:

Sendo assim,
a
circunstância certamente imp
ôs
ao recorrente não apenas dúvida razoável sobre o recurso cabível, mas o justo receio de que, interpondo recurso diverso daquele indicado pelo julgador singular, corria o risco de ter sua irresignação inadmitida.

Nesse particular, não se pode conceber que a atuação do juiz que preside a causa seja considerada irrelevante ou que deva ser totalmente desconsiderada.

Afinal, o modelo processual da cooperação inaugurado pela Lei n. 13.105/2015 (CPC/15) também torna o juiz sujeito – ainda que imparcial – do processo, de modo que seus comandos e palavras serão levados em conta devido ao seu papel central na condução, auxílio e esclarecimento acerca do rito adequado, sobretudo à luz da norma do art.

6º da citada
lex
.

D
iante do princípio da
primazia do julgamento de mérito
, não se afigura razoável
deixar de conhecer da
irresignação da parte litigante.

Com essas considerações,
rejeito a
pre
liminar
de inadequação da via eleita,

conhecendo por consequência o presente apelo como recurso cabível para a impugnação do comando judicial impugnado, sobretudo diante da indução da parte impugnante em erro pelo juízo
a
quo
.
-

VOTO
- MÉRITO

Do exame dos autos, verifica-se que
EZELINA PEREIRA DOS SANTOS

promoveu

o
Cumprimento de Sentença
em
desfavor
do
BANCO BRADESCO S.A.
,

objetivando o recebimento da condenação fixada
no acórdão (Id.
166213682
) que determinou
a repetição do indébito na forma simples e reduzi
u
os danos morais para R$3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), permanecendo, no mais, a sentença recorrida.

A

exequente instaurou a presente execução em agosto/20
23
(Id.
222505838
)
. Intimado
, o executado,
ora apelante
,
apresentou Impugnação ao Cumprimento
de Sentença
(Id.
222505847
).

Em seguida,
a magistrada singular proferiu decisão rejeitando a Impugnação, nos termos do relato.

Inconformado, recorre o exe
cutado
, ora apelante.

Pois bem.

Cinge-se o recurso na alegação de excesso de execução, ao

argumento de os cálculos apresentados pela apelada encontram-se maquiados, devendo ser remetido à contadoria do juízo para elaboração de cálculos e apuração do
quantum
debeatur
.

No
entanto, não restou comprovado n
os autos
os apontamentos do excesso de execução.

A exequente
requereu a execução
do valor de
R$ 3.000,00
a título de danos morais
,
o qual corrigido
perfez
R$ 3.937,65 (três mil novecentos e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos)
, bem como
do valor de
R$ 2.578,46 (dois mil quinhentos e setenta e oito reais e quarenta e seis centavos
), a título de dano material,
totalizando R$ 6.516,11 (seis mil quinhentos e dezesseis reais e onze centavos)
,
conforme Id. 222505842.

Da I
mpugnação

ao
C
umprimento
de S
entença apresentad
a
(Id.
222505847
), verifica-se
que o apelante apresentou
tão somente
um
print

no
corpo da impugnação,
informando
um valor nominal de R$ 94,00 e afirmando excesso de execução de R$ 2.545,48, vejamos:

Nota-se que o
cálculo
acima apresentado
não possui nenhuma
conexão com os valores exequendos
.
Não há clareza no cálculo, nem mesmo apontamentos específicos na impugnação apresentada.

Com efeito, tal como constou na decisão
singular
que rejeitou a impugnação, o apelante
deixou
de
i
nstruir
a petição
c
om
o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, além dos demais requisitos estabelecidos no art. 524 do CPC.

Diante da ausência de elementos para confirmar as alegações do apelante,
deve ser mantida a decisão, conforme decidido pela magistrada singular
, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024